Tribunal: STF
Processo: HC 68135
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Estrangeiro condenado. Expulsão  decretada.
Progressão ao regime semi-aberto.
         A progressão ao regime  semi-aberto  e  incompativel  com  a
situação do estrangeiro cujo cumprimento da ordem  de  expulsão  esta
aguardando o  cumprimento de pena  privativa de liberdade  por crimes
praticados no Brasil, sob pena de desnaturar a sua finalidade.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.